Tribunal: STF
Processo: HC 259777
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.13, p. 1):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NO TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE DO DELITO. PERICULUM LIBERTATIS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. HABILITAÇÃO SUSPENSA. EXCESSO DE VELOCIDADE. DESÍDIA NA APRESENTAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. 2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois o agravante, quando do fato, estava com a CNH suspensa, transitando em elevadíssima velocidade (181km/h) em via movimentada e com velocidade permitida de 70km/h, momento que colidiu com condutor de outro veículo, que veio a falecer posteriormente em decorrência das lesões e queimaduras sofridas no sinistro. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si só, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental improvido.”



    Consta nos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 29/08/2024 pela suposta prática do artigo 121, § 2º, incisos III e IV e artigo 18, inciso I, todos do Código Penal.



    Narra o impetrante que o decreto prisional “padece de graves equívocos interpretativos e desconsidera elementos cruciais que afastam a propalada necessidade da medida extrema”.



    Sustenta, em síntese, que a) “A gravidade do delito, por si só, ainda que concreta, não é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte”; b) “O fato do Paciente possuir histórico de infrações administrativas de trânsito, embora reprovável, não se traduz, automaticamente, em periculosidade apta a justificar a medida extrema em um processo penal por crime doloso contra a vida”; c) “a alegação de "clamor público" ou "comoção social", por vezes implicitamente considerada, não encontra respaldo legal como fundamento para a prisão cautelar, que deve se ater aos requisitos técnicos do art. 312 do CPP”; d) “o Paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, elementos que, embora não impeçam por si sós a prisão, devem ser sopesados no contexto da ausência de outros fatores que denotem real periculosidade social”; e) “Não há qualquer elemento concreto que indique intenção de fuga”.



    Afirma que “A manutenção da prisão com base na gravidade em abstrato do delito, na suposta periculosidade extraída de infrações de trânsito pretéritas, e em conjecturas sobre a conduta do Paciente após o acidente (que, como visto, foram devidamente esclarecidas e não configuram tentativa de evasão ou obstrução), representa nítida violação aos parâmetros estabelecidos por esta Suprema Corte para a decretação da prisão cautelar.”



    Discorre que “A contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva é requisito essencial para sua validade. No caso, os fatos ocorreram em agosto de 2024, a instrução já se encerrou, e não há indicação de qualquer fato novo que justifique a persistência do periculum libertatis. A manutenção da prisão, nesse contexto, assume contornos de antecipação de pena, o que é vedado”.



    Por fim, aduz que “a aplicação de medidas cautelares alternativas, como monitoração eletrônica, recolhimento domiciliar noturno, proibição de frequentar determinados lugares, suspensão do direito de dirigir, entre outras, seria plenamente capaz de resguardar os bens jurídicos que a prisão preventiva visa proteger, sem o sacrifício extremo da liberdade do Paciente”.



    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.



    A esse respeito, o ato coator assim asseverou (eDOC 13, pp. 3-6): 



    “A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam qualquer equívoco na decisão recorrida. 



    Conforme consta da decisão agravada (e-STJ fls. 447-450):



    Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 



    O TJPR negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, MEDIANTE DOLO EVENTUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE ACUSADO DE DIRIGIR COM HABILITAÇÃO SUSPENSA, EM VIA EXTREMAMENTE MOVIMENTADA (AVENIDA COMENDADOR FRANCO) E EM ELEVADÍSSIMA VELOCIDADE (RADAR CHEGOU A MEDIR 181 KM/H), VINDO A ATINGIR O VEÍCULO CONDUZIDO PELO OFENDIDO QUE EXPLODIU E SE INCENDIOU, MATANDO SEU CONDUTOR. QUESTÕES RELACIONADAS AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO MATERIAL PROBANTE. NÃO CONHECIMENTO. CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE REVELADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E . INDICATIVOSMODUS OPERANDI DE ALTERAÇÕES NO LOCAL DO ACIDENTE, COM A REMOÇÃO DO VEÍCULO POR FAMILIAR DO ACUSADO. PACIENTE QUE DEIXOU A CENA DO CRIME E SOMENTE SE APRESENTOU ÀS AUTORIDADES UMA SEMANA DEPOIS, APESAR DAS VÁRIAS TENTATIVAS DE SUA LOCALIZAÇÃO E DA REPERCUSSÃO MIDIÁTICA DO FATO. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. ELEMENTOS SUFICIENTES A SUPLANTAR A PRIMARIEDADE E EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS DA PRISÃO PROCESSUAL. INEFICÁCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.



    A prisão preventiva foi mantida pelo TJPR, de forma fundamentada, nos seguintes termos (e-STJ fls. 184-190):



    "(...) A prisão do paciente, está adequadamente motivada na necessidade de resguardar a ordem pública – como forma de evitar a reiteração delitiva -, ante a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, revelada pelo , na esteira da jurisprudência desta modus operandi Primeira Câmara Criminal.



    Colhe-se dos autos que o paciente conduzia seu veículo com sua Carteira Nacional de Habilitação gravada de suspensão pela pendência de realização de curso de reciclagem e, de acordo com o extrato do condutor (Cautelar, mov. 1.8), a ele foram aplicadas 21 (vinte e uma) multas dentre médias, graves e gravíssimas. A maioria delas provenientes do Estado de Santa Catarina (AP, mov. 89.2/17), onde o paciente as recebeu por exceder a velocidade, conduzir veículo com telefone celular em mãos, avançar o sinal vermelho, estacionar no passeio e dirigir sem possuir curso específico e obrigatório, por exemplo. 



    Ainda, de acordo com o histórico de passagem dos radares localizados na Av. Comendador Franco (Avenida das Torres), local de grande circulação de pessoas, identificou-se que o veículo Honda do ofendido trafegava em velocidade compatível com a via, enquanto o veículo BMW conduzido pelo paciente, em determinado momento, realizou a passagem com velocidade de 181 km/h, ou seja, muito superior à máxima permitida para o local, que é de 70km /h. 



    Além disso, é acusado de, nestas circunstâncias, colidir contra a traseira do veículo conduzido pela vítima Ralph Winikes, que chegou a explodir e pegar fogo, causando-lhe queimaduras de segundo e terceiro graus, “com 28% da superfície corporal queimada”, e que veio a óbito em 11.09.2024, por “sepse pós traumática por ação contundente acidente automobilístico” (mov. 54.2), depois de permanecer cerca de um mês de internamento em estado grave na UTI do Hospital Evangélico Mackenzie nesta Capital. 



    Ou seja, ao conduzir seu veículo em velocidade totalmente incompatível com a via, com carteira da habilitação suspensa, em Avenida das mais movimentadas desta Capital, com intenso e constante tráfego de veículos e pedestres, ainda mais em horário de maior fluxo de veículos, o paciente demonstrou sua irresponsabilidade e descaso não só com as normas vigentes, mas também com a vida humana, conforme bem observado pelo douto juiz singular no decreto prisional, representando um sério risco para a ordem pública. 



    Como se isso não bastasse, consta dos autos que o paciente somente se apresentou perante a autoridade policial no dia 20 de agosto de 2024, uma semana após os fatos, apesar das diversas tentativas de localização em vários endereços, sem qualquer êxito, e de toda a repercussão midiática do acidente em noticiários de televisão e redes sociais. A demonstrar, assim, sua nítida despreocupação com o resultado de sua conduta e impossibilitar a realização do teste de alcoolemia. 



    Por outro lado, há, também, a questão relacionada ao veículo do acusado, que foi removido do local do acidente por um familiar, sendo apreendido pela autoridade policial somente no dia 20 de agosto de 2024, em endereço diverso daquele em que seria ordinariamente encontrado, a sugerir uma provável adulteração da cena do fato, o que certamente irá dificultar a perícia e a real elucidação do acontecimento.



    Diante deste cenário, indubitável que sobejam motivos para a permanência da prisão preventiva do ora paciente - tanto para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal -, na medida em que o farto material investigativo sinaliza o perigo gerado pelo estado de sua liberdade. 



    Com relação à presença de eventuais condições pessoais favoráveis ao paciente, não são suficientes, por si sós, para obstar a decretação da prisão cautelar devidamente amparada nos fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal." 



    A prisão preventiva atende os requisitos legais, fundamenta-se na gravidade concreta do crime, como bem salientou o r. do Ministério Público (e-STJ fl. 441), "as instâncias ordinárias levaram em consideração o modus operandi do delito, consubstanciado no fato de que o recorrente conduzia seu veículo em velocidade totalmente incompatível com a via de 70 km/h (a 181 km/h), com carteira da habilitação suspensa, em avenida com intenso e constante tráfego de veículos e pedestres, tendo colidido com o carro da vítima, que chegou a explodir e pegar fogo, tendo a vítima permanecido internado em estado grave, na UTI, por cerca de um mês, até falecer, bem como a circunstância de o ora recorrente somente ter se apresentado perante a autoridade policial no dia 20 de agosto de 2024, uma semana após os fatos, e de um familiar do acusado ter removido o carro do local do acidente, sendo apreendido pela autoridade policial somente no dia 20 de agosto de 2024, em endereço diverso daquele em que seria ordinariamente encontrado, a sugerir uma provável adulteração da cena do fato, o que virá a dificultar a perícia e a real elucidação do acontecimento. " E concluiu: 



    "Nesse contexto, conclui-se pela necessidade da medida excepcional para a proteção da ordem pública, tendo em vista os elementos probatórios constantes nos autos, a evidenciarem a periculosidade do recorrente e a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso."



    Além disso, cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa no caso dos autos. 



    A propósito, "é entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada" (AgRg no HC n. 891.319/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).



    No mais, considerando a fundamentação acima expendida, verifica-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. Portanto, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para a proteção da ordem pública.



    (...)



    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado e, no caso, se reconheceu a existência de fundamentos válidos à manutenção da prisão, sendo irrelevantes ao caso as condições favoráveis do agravante, dada a gravidade do delito e as peculiaridades do fato. 



    Frisa-se que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que se denota dos autos que o agravante estava com a carteira de habilitação suspensa quando do fato, além de possuir 21 multas, sendo diversas por excesso de velocidade - motivo que, em tese, levou ao óbito da vítima Ralph, pois Gabriel transitava em elevadíssima velocidade (181km/h) em via movimentada e com velocidade permitida de 70km/h, demonstrando a reiteração no desrespeito às normas de trânsito e desídia com a vida humana. 



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.”



    Não antevejo ilegalidade na decisão acima colacionada.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Assim, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou o modo de execução do crime que, em tese, denotaria maior reprovabilidade da conduta, haja vista os indícios da prática de homicídio consumado, por meio cruel, que pôde resultar perigo comum e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo, inclusive, sido pronunciado.



    Com efeito, referida conclusão não é teratológica, mormente na hipótese de delito praticado mediante violência ou grave ameaça que, como dito, impõe ônus argumentativo reduzido, além de ser suficiente para o decreto prisional.



    Quanto à alegação de que o Ministério Público manifestou-se contrário à prisão preventiva, observo que a cautelar extrema foi representada pela autoridade policial, em observância ao art. 282, §2º, do CPP.



    Por fim, ressalto que, como bem apontou o STJ, as medidas cautelares diversas da prisão, como a sugerida proibição de obtenção/regularização da CNH, são insuficientes para resguardar a ordem pública, uma vez que, no dia dos fatos, o paciente dirigiu em altíssima velocidade com a carteira de habilitação suspensa e contava com mais de 20 multas de trânsito, sendo muitas delas por excesso de velocidade.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe a concessão da ordem ora pleiteada. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília,8 de agosto de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente